Tribunal: TJDFT
Processo: 0735682-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido em agravo de instrumento no contexto de execução de precatório, sob alegação de omissão quanto a fundamentos tidos como essenciais, como a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, a violação à Súmula 121/STF, a aplicação da EC no 113/2021, bem como pedido de suspensão do processo em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.349 do STF e da pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a metodologia de cálculo da Taxa Selic prevista na Resolução CNJ no 303/2019, à luz da EC no 113/2021, e ao não suspender o feito diante da repercussão geral reconhecida no STF e da ADI em curso.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa expressamente a aplicação da Resolução CNJ no 303/2019 e conclui pela correção da metodologia de cálculo da Taxa Selic sobre o montante consolidado, afastando a alegação de anatocismo.
4. A decisão fundamenta-se na literalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, conforme redação dada pela Resolução no 482/2022, e encontra respaldo em jurisprudência recente do mesmo tribunal.
5. Não se verifica omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade ou à pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS, uma vez que não há determinação judicial de suspensão das execuções nem declaração de inconstitucionalidade incidente.
6. A pretensão do embargante visa, em verdade, ao reexame do mérito da decisão, o que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, destinados apenas à correção de vícios formais.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1o, incisos II e IV; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769432, 0728040-76.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.10.2023, DJE 25.10.2023.